Tribunal: TJBA
Processo: 8034364-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034364-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDINAURA NERES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO NASCIMENTO AMORIM

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
HERALDO PASSOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento contra indeferimento de liminar em mandado de segurança. Concurso público municipal. Candidata aprovada fora das vagas previstas em edital. Alegação de preterição por contratações temporárias. Inexistência de prova inequívoca de substituição de candidatos da lista classificatória. Ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade municipal, diante da alegação de preterição em concurso público. A parte agravante foi classificada em 17º lugar para o cargo de gari, em certame com previsão de cinco vagas imediatas e dez para cadastro reserva, sustentando ter havido contratação de ao menos 17 servidores temporários para funções equivalentes durante o prazo de validade do concurso, o que configuraria direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) verificar se a contratação temporária de servidores para funções similares às previstas no concurso público confere direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência no agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária de pessoal, por si só, não caracteriza preterição arbitrária ou imotivada, sendo necessária a demonstração de que tais admissões foram utilizadas como forma de burla à ordem classificatória do concurso vigente.

4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 do RE 837.311 estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital somente possuem direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária e imotivada, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, eficiência e impessoalidade.

5. No caso concreto, os documentos acostados aos autos (folhas de pagamento e registros administrativos) não permitem afirmar, de plano, que as contratações temporárias ocorreram para suprir as mesmas funções previstas no concurso ou que tenham ultrapassado a posição classificatória da agravante.

6. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, conforme os arts. 300 e 995, parágrafo úni co, do CPC, o que não restou demonstrado no caso em exame.

7. A ausência de verossimilhança qualificada do direito invocado e de risco concreto de dano justifica a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8034364-70.2025.8.05.0000
, em que é agravante
EDINAURA NERES DE SOUZA
e agravad
o

MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.